Tribunal: TJPA
Processo: 0066721-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066721-49.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA TEREZINHA HANEMANN COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. VEREADOR MUNICIPAL. 13º SALÁRIO. RECONHECIDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICIÍPIO DE BELÉM – ART. 45, INCISO XX.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12675480) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA TEREZINHA HANEMANN COIMBRA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o entendimento do Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado do Pará vem se posicionando pela Impossibilidade de Agentes Políticos receberem gratificação natalina.

Alude que a permissão legal para o pagamento da gratificação natalina ocorreu via Emenda n° 30 de 16 de dezembro de 2008 da Lei Orgânica do Município de Belém e que, por essa mudança ter ocorrido após as eleições de outubro 2008 não afetariam a Apelante.

Aduz que não houve o chamado “Ato Fixador” impossibilitando, legalmente, o pagamento
.

Ante esses argumentos, requer que em juízo de reconsideração, seja reformada a r. sentença ou, caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado a julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13885053).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da primazia da lei e reserva legal.

Os vereadores municipais, por seu turno, enquadram-se como agentes políticos, porquanto detentores de mandato eletivo. Assim sendo, são remunerados exclusivamente mediante subsídio, tendo por fundamento o art. 39, § 4º, da Constituição Federal:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (...)”

No tocante aos subsídios, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim leciona (Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, 26ª edição p. 610-612):

“(...) o regime de subsídios vem sendo implantado muito lentamente, em especial nos âmbitos estadual e municipal, de modo que a inovação permanece, em grande parte, no nível constitucional, com pouca aplicação prática, a não ser para algumas categorias de agentes políticos. O dispositivo básico para se entender a idéia de subsídio é o § 4º do artigo 39, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 19/98, que o prevê como “parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e XI”. Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em leis mais as vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária. Com isso, ficam derrogadas, para os agentes que percebam subsídios, todas as normas legais que prevejam vantagens pecuniárias como parte da remuneração. Em consequência, também, para remunerar de forma diferenciada os ocupantes de cargos de chefia, direção, assessoramento e os cargos em comissão, terá a lei que fixar, para cada qual, um subsídio composto de parcela única. O mesmo se diga com relação aos vários níveis de cada carreira abrangida pelo sistema de subsídio. No entanto, embora o dispositivo fale em parcela única, a intenção do legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela Emenda 19/98. Com efeito, mantém-se, no artigo 39, § 3º, a norma que manda aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Com isto, o servidor que ocupe cargo (o que exclui os que exercem mandato eletivo e os que ocupam emprego público, já abrangidos pelo artigo 7º) fará jus a: décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal, adicional de férias, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de cento e vinte dias. Poder-se-ia argumentar que o § 4º do artigo 39 exclui essas vantagens ao falar em parcela única; ocorre que o § 3º refere-se genericamente aos ocupantes de cargo público, sem fazer qualquer distinção quanto ao regime de retribuição pecuniária. Quando há duas normas constitucionais aparentemente contraditórias, tem-se que adotar interpretação conciliatória, para tirar de cada uma delas o máximo de aplicação possível. No caso, tem-se que conciliar os §§ 3º e 4º do artigo 39, de modo a entender que, embora o segundo fale em parcela única, isto não impede a aplicação do outro, que assegura o direito a determinadas vantagens, portanto, igualmente com fundamento constitucional. Também não podem deixar de ser pagas as vantagens que têm caráter indenizatório, já que se trata de compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo; é o caso das diárias e das ajudas de custo. Não se pode pretender que o servidor que faça gastos indispensáveis ao exercício de suas atribuições não receba a devida compensação pecuniária. Trata-se de aplicação pura e simples de um princípio geral de direito que impõe a quem quer que cause prejuízo a outrem o dever de indenizar.

Sobre o tema, também nos ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 546.):

“Em razão da natureza jurídica que lhe foi imposta constitucionalmente, o subsídio é constituído de parcela única. Por isso, o art. 39, § 4º, veda expressamente que tal parcela seja acrescida de “qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. Obviamente, como a Carta Política deve ser interpretada de forma sistematizada, deve-se concluir que os valores correspondentes aos direitos por ela assegurados no § 3º do art. 39 – como, para ilustrar, do décimo-terceiro salário e do terço de férias – não são atingidos pela proibição de qualquer acréscimo. Aliás, como visto, o mesmo ocorre em relação ao teto geral.”

Dessa forma, embora se reconheça a possibilidade de pagamento do 13º salário aos vereadores, indispensável que haja previsão legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AGENTES POLÍTICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A aplicabilidade dos direitos sociais, como a gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei
(precedente: REsp 837.188/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 04.08.2008). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 742171/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 02/03/2009)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-DEPUTADO FEDERAL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS.
AGENTES POLÍTICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, nos próprios termos de seu artigo 1º, aplica-se aos benefícios em manutenção, concedidos sob a égide da lei anterior. 2. A percepção da pensão por morte no valor correspondente à integralidade dos proventos de aposentadoria do ex-parlamentar falecido é devida a partir da vigência da Lei nº 9.506/97, atualizados com base na legislação vigente à data da publicação desta lei. 3.
A gratificação natalina depende de previsão legal.
4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 837188/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 04/08/2008)

Nessa esteira, a percepção do décimo terceiro subsídio é cabível, desde que haja expressa previsão legal no Município, hipótese que ocorre nos autos.

A Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, sofreu diversas alterações ao longo do tempo.

Uma delas foi efetuada com a promulgação da Emenda nº 30, datada de 16.12.2008 e publicada do DOM nº 11.328, no dia 26.02.2009, que aditou o inciso XX, ao art. 45 da Lei Orgânica Municipal.

Referido inciso dispõe expressamente que:

Art. 45 da LOMB

(...)

XX- no mês de dezembro será também paga aos Vereadores a parcela que se refere o artigo 2° do Ato conjunto das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de janeiro de 2003, que regula a aplicação do Decreto Legislativo n° 444, de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos membros do congresso nacional."

O art. 2º, do Ato conjunto referido do inciso aditado, por sua vez, dispõe:

“Art. 2º- mês de dezembro, os parlamentares farão jus à importância correspondente à parcela fixa do subsídio, acrescida das parcelas variável e adicional, em valor proporcional ao efetivo comparecimento às sessões deliberativas realizadas até 30 de novembro."

Observa-se que consta na publicação da Emenda que a referida norma jurídica entra
em vigor na data de sua publicação
, isto é, em 26.02.2009.

Assim, considerando que a autora pleiteia a verba referente ao final do ano de 2009, resta patente seu direito ao recebimento.

Ressalto ainda que alguns Tribunais Pátrios reconhecem o direito dos agentes políticos ao recebimento da verba de 13º salário, mesmo inexistindo lei municipal que preveja o pagamento da parcela, e o fazem com fundamento no art. 39, §3º da Carta Magna.

Isso porque, o próprio art. 39, da Carta Magna, em seu parágrafo 3º, prevê que:
“Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023